Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729088-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SARA CAROLINA SENSKE FIUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 29193324) opostos pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática deste Relator (ID 28939453), na qual determinei ao banco agravante, ora embargante, que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4o). A embargante aponta omissão na aludida decisão singular, aduzindo que consta dos autos o devido recolhimento do preparo, concomitante à interposição do recurso à baila, conforme documento acostado no ID 28900052. Ancorado sobretudo nisso, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o(s) vícios(s) suscitado(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida para dar o normal seguimento ao presente agravo de instrumento, É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 29193324) opostos pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática deste Relator (ID 28939453), na qual determinei ao banco agravante, ora embargante, que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4o). Compulsando detidamente aos autos, apura-se que a parte agravante apresentou em IDs distintos (28900052 e 28900054) tanto a guia de recolhimento como o respectivo comprovante de pagamento, concomitante à interposição do recurso à baila, preenchendo, portanto, o requisito correlacionado ao preparo do agravo de instrumento. Nesse descortino, acolho a pretensão aclaratória e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de modo a considerar devidamente recolhido e comprovado o respectivo preparo recursal. Diante do resultado empreendido aos presentes embargos de declaração, passo ao juízo de prelibação recursal e à análise da tutela de urgência requestada pelo agravante. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação movida em seu desfavor por SARA CAROLINA SENSKE FIUZA, deferiu a antecipação da tutela vindicada na exordial, determinando ao agravante que limite em 30% dos proventos da agravada os descontos mensais em sua conta corrente, sem prejuízo da cobrança dos encargos contratuais pelo prazo que perdurar a obrigação, fixando ainda multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado, para a hipótese de descumprimento da presente decisão. Alega o banco agravante, em síntese, que as alegações da agravada são infundadas e desprovidas de qualquer embasamento para fins de concessão da tutela antecipada pretendida, sendo necessário a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente. Invoca a aplicação do princípio da autonomia da vontade (pacta sunt servanda), pois teria a agravada contratado com a instituição financeira, de livre e espontânea vontade, concordando nas ocasiões com o conteúdo dos contratos pactuados, devendo, por isso, serem respeitadas as manifestações de vontade das partes ajustadas nos sinalagmáticos. Defende que Súmula 603 do sodalício Superior encontra-se cancelada, e o voto condutor de tal alteração (REsp 1.555.722/SP) reconhece como válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento de prestação do contrato de empréstimo. Faz referência à ementa do julgado. Se insurge também contra o valor das astreintes fixadas pelo Juízo de origem na decisão combatida. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 28900052 e 28900054), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar, de plano, um grau suficiente de probabilidade de provimento deste recurso em exame. Com base em um juízo sumário e perfunctório desta controvérsia remetida à apreciação por esta Instância Revisora, percebe-se que o Juízo de primeiro grau, analisou a tutela de urgência com bastante acuidade e bem conectado com as evidências fático-processuais despontadas dos autos, cujo o cerne da fundamentação gravita em torno do resguardo ao mínimo existencial necessário à sobrevivência e à dignidade da agravada. Pontua o Juízo a quo que “[a]pesar da liberdade de contratar e da força obrigatória dos contratos, as circunstâncias dos autos demonstram que a parte autora vem sendo privada do mínimo existencial, uma vez que a sua remuneração mensal, já reduzida em razão de doença, vem sendo integralmente descontada pelo banco desde agosto de 2020, conforme se verifica ao ID 100725276 e seguintes.” (ID origem 101343992) Assim, considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometa substancialmente a renda do consumidor, a probabilidade de o presente recurso ser provido, nesta análise superficial e rarefeita da controvérsia, se mostra remota. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior a 30% da renda do mutuário. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento. E há nos autos prova de que os créditos concedidos à agravada para desconto em conta bancária restringem quase a totalidade do salário/vencimento que recebe mensalmente. Dessa forma, é indiscutível que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados entre as partes retira a capacidade da apelante de fazer frente às suas despesas básicas, denotando a presença de perigo de dano que justifica a concessão da media antecipatória. Desse modo, havendo nos autos indícios da concessão de crédito irresponsável por parte do recorrente, existem razões excepcionais que permitem a mitigação da livre disponibilidade que rege as relações contratuais. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor: E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Assim, havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS A 30%. DESCONTOS DAS PARCELAS. EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DO SALÁRIO DA AUTORA POR MEIO DE DESCONTO DIRETO NA CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. APLICABILIDADE AO MÚTUO COMUM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE. DESCONTOS DIRETOS DO SALÁRIO. LIMITE DE 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. OUTROS MEIOS PARA PAGAMENTO. NECESSIDADE. CONCESSÃO IRRESPONSÁVEL DE CRÉDITO. CONSTATAÇÃO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO SALÁRIO. APLICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Impende-se ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa. 2. Fere a função social do contrato a forma imposta pelo Banco à consumidora de contratação que resulta em concessão de crédito irresponsável (não havia possibilidade de negociar a forma de pagamento). 2.1. Quando demonstrada a irresponsabilidade das instituições financeiras na concessão dos empréstimos, além da função social do contrato, o princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial forçam a não permissão de desconto direto na conta da contratante. 3. A constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas do executado e de sua família e, por tal motivo, a Lei Processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada (art. 833, § 2o, CPC). 4. É negligente a instituição financeira que, mesmo podendo aferir a capacidade econômica do contratante, que já possui comprometida sua remuneração mensal, permanece concedendo empréstimos ao consumidor, deixando de observar seus deveres decorrentes da boa-fé objetiva. 5. Na prática, nota-se que a instituição bancária tem se valido da cláusula de autorização de débito em conta para reter, indevidamente, valores decorrentes do salário da autora a fim de garantir a satisfação de seus créditos em patamar bem superior a 30% (trinta por cento). 6. Em momento algum, os dispositivos destacados, art. 28, § 1o, V VIII, 30, 31 e 32, todos da Lei 10.931/2004, determinam a existência de uma única forma de pagamento do empréstimo (por desconto em conta corrente). 6.1. Igualmente, a Lei 10.931/2004 não determina a inobservância dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais de direito do consumidor e das regras civis em geral (boa-fé objetiva e função social do contrato, por exemplo). 7. Os fornecedores de crédito devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do pagamento, mas também devem tomar medidas visando evitar o superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. Mesmo aplicando-se uma interpretação restritiva à referida Súmula 603 do STJ (a apenas para mútuo simples), há de se considerar legítimos os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento, limitados à margem consignável, e os descontos na conta corrente que somados com aqueles não resulte na retenção de mais de 30% (trinta por cento) do salário do consumidor. 9. No caso vertente, diante do comprometimento financeiro da autora e frente a teoria do crédito responsável, o pagamento de débitos representados por cédula de crédito bancário não devem incidir sobre o saldo mantido em conta bancária derivado de salário: o Banco deve fomentar outro meio de pagamento, como por exemplo, por boleto bancário. 10. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (Acórdão 1128250, 07032123520188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1125146, 07024208120188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 28/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por relevante, que a referida limitação de desconto determinada na decisão combatida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. Deverá haver o recálculo da dívida, observando os mesmos encargos contratuais, de modo a viabilizar o pagamento dentro do percentual de 30% da remuneração da agravada. Por fim, quanto ao valor das astreintes, o reputo dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente porque a finalidade do instituto é evitar que a parte obrigada se furte de cumprir as determinações judiciais que lhe foram impostas, assegurando, ainda que indiretamente, o escopo maior de garantir a efetividade dos provimentos jurisdicionais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise perfunctória, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação, no caso à baila, de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida pelo recorrente, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada no bojo do recurso em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator